Tribunal: TJDFT
Processo: 0738368-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS INDEVIDAMENTE PERCEBIDAS. BASE DE CÁLCULO DE PROVENTOS. BOA-FÉ. TEMA 1.009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado do Distrito Federal e confirmou a sentença para afastar a cobrança, por parte do ente federativo, de valores reputados indevidos, em decorrência de incorreções na base de cálculo da aposentadoria da recorrida.
2. O embargante aduziu que se trata de hipótese de erro no processamento da folha de pagamento e da necessidade de devolução das parcelas indevidamente recebidas, vez que a servidora tinha reais condições de averiguar e perceber o excesso indevidamente recebido. Alegou que o julgado deixou de aplicar devidamente o Tema 1.009 do STJ, padecendo, assim, de omissão em sua fundamentação, contradições e obscuridades.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. No caso, inexistem omissão, contradições e obscuridades. A fundamentação do julgado concluiu que restou comprovada a boa-fé da servidora na percepção dos valores indevidamente pagos a maior. Registrou-se que o erro no pagamento da aposentadoria não era de fácil constatação, que não houve dolo ou participação da recorrida no pagamento indevido e que a verificação da falha pressupunha a apuração da base de cálculo dos proventos, matéria de complexidade técnica, aplicando-se o entendimento fixado no Tema 1.009 do STJ.
6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão. No que se refere à contradição, o embargante não aponta incoerência relativa aos elementos do próprio julgado, no que se denominada contradição interna. Do mesmo modo, deixa de apontar defeito intrínseco decorrente de obscuridade.
7. A irresignação apresentada reflete inconformismo do recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.
8. Incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.